Tribunal: TJSP
Processo: 2091012-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário e que negou seguimento a recurso especial.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário e que negou seguimento a recurso especial.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG).
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso especial. Não conhecimento da parte do recurso interposto quanto às questões não submetidas à sistemática dos repetitivos e por configuração de erro grosseiro na interposição – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2091012-37.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s)
Marco Antonio Prado Herrero e outro e Agravado(s) Municipio de Campinas
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento e não conheceram do recurso V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
44.928
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL N.o
2091012-37.2018.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTES: CESAR AUGUSTO NARDI POOR E OUTROS
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o
recurso extraordinário e que negou seguimento a recurso
especial.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo
agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins
de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG).
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso
especial. Não conhecimento da parte do recurso interposto
quanto às questões não submetidas à sistemática dos repetitivos
e por configuração de erro grosseiro na interposição

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto por Cesar Augusto Nardi Poor e
Outros (fls. 2173/2200 e reproduzido às fls. 1 / 23 do Incidente 50001)
contra decisão que, com fundamento no artigo 1.030, V do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
3
Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário e, em cumprimento
ao artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao recurso especial pela convergência do decidido no acórdão com a
orientação firmada no Resp. n. 1.495.146/MG, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, inadmitindo quanto às demais
questões.
Alegaram os agravantes, em síntese, quanto ao recurso
extraordinário, que não se aplicaria a TR como índice para correção
monetária, e sim o IPCA-E. Quanto ao recurso especial, aduziram que a
forma definida na decisão da Col. Turma Julgadora teria sido diversa da
estabelecida no RESp 1.492.221-PR/SP e SP 1.495.146/MG - Tema
905/STJ.
É o relatório.
A parte do agravo referente ao recurso extraordinário
não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
recurso que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento
do mesmo órgão que negou seguimento ao recurso o que subtrai a
competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação, não
sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
4
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030,
§ 1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o
recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do
CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo
para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão
expressa dos artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto
Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a
interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no
RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j.
7.11.2018, DJe 20.11.2018).
Quanto à parte do agravo atinente à sistemática dos
repetitivos no recurso especial, o recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
Com efeito, o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou
a seguinte tese:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
5
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário,
a
decisão
baseia-se
em
índices
que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
6
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação
imposta
à
Fazenda
Pública,
cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente à Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG,
correspondente ao Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
7
tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento dos Cols. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RE
870.947/SE, Tema 810 e RESP n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4,
que determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. Acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada
com relação à aplicação imediata da lei 11.960, de forma a adequar-se
aos temas 810 e 905.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Assim, verifica-se que os cálculos apresentados pela
Prefeitura Municipal não haviam sido homologados pelo
MM. Juiz, ainda que as partes com eles tenham
concordado. Ao contrário, tão logo verificou o desacordo
com o cálculo de fls. 601 dos autos originários, o
magistrado determinou que a serventia procedesse à
adequação. Assim, não há que se falar em preclusão do
Juiz. Convém lembrar que o cálculo de fls. 601 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
8
originários não foi impugnado pelas partes.
O despacho que estabeleceu os parâmetros dos cálculos
foi publicado em 25 de maio de 2017 (fls. 116) e não
houve recurso das partes. (Fl. 1759).
E mais adiante,
Observa-se, no entanto, que os cálculos apresentados
pelo setor contábil, objeto de homologação, não podem
mais ser discutidos. Qualquer insurgência deveria ter
sido apresentada após a apuração do valor; porém, os
agravantes
reservaram-se
o
direito
de
posterior
discussão, sem, contudo, ter sido deferido o pedido.
Repita-se que, da decisão que esclareceu ser integral o
valor apontado pelo setor contábil, não houve recurso
apropriado, razão pela qual o montante, apurado em R$
325.819,11 pelo setor contábil, não pode mais ser objeto
de discussão. (Fl. 1760).
No mais, quando a decisão, além de negar seguimento ao
recurso, também o inadmite por não se encontrar a matéria submetida
à sistemática dos recursos repetitivos (decisão mista ou complexa),
deverá a mesma ser impugnada mediante a interposição simultânea de
agravo interno e agravo dirigido aos Tribunais Superiores, conforme o
seguinte entendimento:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso
excepcional
e
que
contenha
simultaneamente
fundamento relacionado à sistemática dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC)
e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de
admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte
sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo
interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e
agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do
CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos
fundamentos
de
inadmissão
por
ausência
dos
pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
9
Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA
A
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
QUESTÕES
REMANESCENTES:
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
APTOS,
POR
SI
SÓS,
PARA
SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO. (Pleno, AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS
AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de
24/08/18).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido,
de vez que, quanto à sistemática dos repetitivos, a decisão recorrida
está em harmonia com o paradigma julgado pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno e não se conhece da parte do recurso interposto contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2091012-37.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.928
10
questões que não se encontram submetidas à sistemática dos
repetitivos, porquanto a interposição se manifesta em desacordo com o
Enunciado no 77/CJF.
Não se conhece, também, da parte do recurso interposto
de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por configuração de
erro grosseiro na interposição.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)